Tribunal: STF
Processo: Rcl 50002
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Comercial de Alimentos Caxias Ltda. propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS, nos autos de n. 0021956-95.2017.5.04.0404, na qual alega inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    Narra a reclamante que peticionou ao Juízo reclamado pela retificação dos cálculos de liquidação com base nos índices definidos na ADC 58 e que a apreciação do pedido foi condicionada à utilização de incidente processual próprio, com garantia do juízo, pelo que deixou de ser aplicado o entendimento veiculado nos paradigmas invocados. 



    Requer a suspensão do ato reclamado até o julgamento final desta reclamação. 



    No mérito, pede seja cassado o ato reclamado e determinada a aplicação da orientação contida no julgamento da ADC 58. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, em execução trabalhista, a reclamante requereu a retificação dos cálculos com base nos índices definidos na ADC 58, o que foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos:



    Tendo em vista que a executada MS COMERCIO DE FRUTAS LTDA foi intimada para pagamento, aguarde-se. Com relação à insurgência na petição ID 572368f, poderá a executada, querendo, renová-la em incidente próprio mediante garantia do juízo. 



    Opostos embargos de declaração, foi proferida a decisão abaixo transcrita:



    Recebo a petição da parte ré com simples manifestação, isso por que, não são cabíveis embargos declaratórios contra decisões interlocutórias. 



    Ademais, nos chamados embargos declaratórios, a ré reafirma os argumentos postos na manifestação anterior os quais, como dito, poderão ser renovados em incidente próprio no momento oportuno, na forma do art. 844 da CLT.



    Outrossim, ao prosseguimento, atualize-se o débito processual e prossiga-se a execução com o registro da executada no SISBAJUD, BNDT, SerasaJud, Renajud e CNIB com relação à executada MS COMERCIO DE FRUTAS LTDA. 



    Observa-se que, na hipótese, a análise promovida na origem restringiu-se a aspectos processuais de viabilidade do pedido na forma como apresentado, de modo que o pronunciamento jurisdicional não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 58. 



    Não há, assim, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. 



    Ressalto que a pretensão de declarar o desacerto da decisão reclamada desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator